Tribunal: TJMT
Processo: 1008532-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008532-97.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FC RC CONVENIENCIA LTDA - CNPJ: 39.286.387/0001-20 (EMBARGANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 1008532-97.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:
FC RC CONVENIÊNCIA LTDA.

EMBARGADA:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FC RC CONVENIÊNCIA LTDA.
contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
para julgar improcedente a ação, e, com isso, inverteu o ônus sucumbencial.

A
Embargante aduz omissão e contradição no Acórdão, quanto ao entendimento de que

a Embargada adotou todos os procedimentos adequados frente à constatação de violação de medidor, visto que a seu ver não foram tomadas as medidas necessárias ao resguardo do direito ao contraditório e da ampla defesa da Recorrente, especialmente com relação aos cálculos dos valores devidos, os quais foram realizados unilateralmente pela concessionária.

Ainda, alega que o TOI elaborado pela concessionária apenas menciona o nome de um suposto funcionário da empresa, sem acrescentar qualquer documento de identidade que apresente seus respectivos dados, bem como, sua autorização para recebimento e acompanhamento de medidas administrativas.

Com essas razões, requer o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões, ID. 292228364, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

No caso, não há omissão ou contradição no acórdão, de modo que os Embargos em tela possuem finalidade única de rediscutir a matéria, o que se mostra incabível.

Isso porque, foi expressamente consignado no voto que, além do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 122226022, assinado por funcionário da empresa Apelada (ID. 283870864), também existe o LAUDO TÉCNICO OFICIAL, datado de 05/07/2023, proveniente do INMETRO/IPEM-MT, atestando a
reprovação do medidor
de energia da unidade consumidora em questão, consoante se vê do documento ID. 283870865.

Denota-se do referido relatório que o medidor do “Farol Bar” foi
reprovado
na avaliação oficial, por estar com a base violada, vestígios de cola, apresentando um dispositivo eletrônico em seu interior, com medição incompatível com sua classe e com os aparelhos eletrônicos contidos no estabelecimento.

Quanto ao contraditório, foi devidamente observado, visto que a Embargante recebeu em mãos, por meio de preposto, o convite para acompanhar a avaliação do medidor perante o órgão oficial (ID. 283870883).

Nessa senda, tem-se que o acórdão esgotou a matéria ora debatida, não havendo que se cogitar de omissão ou contradição, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

Advirto à Recorrente que a oposição de novos aclaratórios, com intuito protelatório, ensejará na aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025